Tribunal: TJES
Processo: 5018265-54.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018265-54.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS MOREIRA BLANCO DE SOUZA
RECORRIDO: VIVIANE MARIA PESSOA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018265-54.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MATHEUS MOREIRA BLANCO DE SOUZA

RECORRIDA: VIVIANE MARIA PESSOA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça em favor do recorrente, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MATHEUS MOREIRA BLANCO DE SOUZA
em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos materiais, sob o fundamento de ausência de provas que comprovassem o nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e os danos alegados no veículo do recorrente.

O Recorrente ajuizou a presente ação de indenização por danos materiais em face de
VIVIANE MARIA PESSOA
, alegando, em síntese, que no dia 07 de fevereiro de 2024, por volta das 13:00 horas, ao se aproximar de seu veículo, constatou que a grade dianteira estava danificada. Suspeitando que o dano poderia ter sido causado pelo veículo estacionado à frente, verificou que este apresentava arranhões no para-choque traseiro.

O Recorrente narra que, após obter imagens de câmeras de segurança de uma vizinha, constatou que a Recorrida, ao estacionar seu veículo, colidiu com o seu, tendo, inclusive, saído do carro para verificar o ocorrido, sem, contudo, tomar qualquer providência.

Diante disso, o Recorrente procurou a Recorrida em seu local de trabalho, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, onde esta teria se desculpado e fornecido seu contato para tratar da reparação do dano. O Recorrente alega que, após obter orçamentos para o conserto, a Recorrida teria se negado a arcar com os custos, motivando o ajuizamento da presente ação, na qual pleiteia a condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) a título de danos materiais.

A Recorrida, em sede de contestação, arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial, por ausência de documento comprobatório da propriedade do veículo, a falta de interesse de agir, sob o argumento de que não houve lesão ao bem jurídico do autor, e a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de produção de prova pericial para a comprovação do dano e do nexo de causalidade. No mérito, a Recorrida alega que não houve colisão entre os veículos e que, mesmo que houvesse, o valor do orçamento apresentado pelo Recorrente seria excessivo.

O Juízo sentenciante, após a instrução processual, proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da Recorrida e os danos alegados no veículo do Recorrente.

Irresignado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando os argumentos apresentados na inicial e alegando que a sentença não deu o devido valor probatório às conversas de
WhatsApp
nas quais a Recorrida teria assumido a responsabilidade pelos danos. Alega, ainda, que o nexo de causalidade é evidente e que os orçamentos apresentados comprovam a extensão dos danos.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Pois bem.

Verifico que controvérsia dos autos reside na apuração da responsabilidade da Recorrida pelos danos materiais supostamente causados ao veículo do Recorrente e a extensão destes danos.

Analisando detidamente os documentos e as declarações das partes, notadamente de que a Recorrida teria admitido a responsabilidade pelos danos nas conversas de WhatsApp, por si só, não são suficientes para comprovar a sua culpa, especialmente, a extensão dos prejuízos. Isso porque, nas mesmas conversas, a Recorrida questiona os valores apresentados e, em sua contestação e depoimento pessoal, nega tanto a ocorrência da colisão quanto sua responsabilidade pelos danos.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em
R$800,00 (oitocentos reais)
, nos termos do art. 85, §8º do CPC, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)